Tribunal: TJDFT
Processo: 0753958-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
CÍVEL. APELAÇÃO. DANO MORAL. NEGOCIAÇÃO DEVEÍCULO. TRADIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE DEVER DE EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO VERBAL ACERCA DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO BEM. COMPROVAÇÃO DE DIVERSAS MULTAS TRÂNSITO LANÇADAS APÓS A TRADIÇÃO. VERIFICADA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de situação apta a acarretar dano moral e a responsabilidade das partes rés pelo pagamento de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A procuração acostada aos autos com a peça inicial demonstra a tradição de veículo automotor para a parte ré pessoa física e o vínculo contratual firmado entre as partes.
4. Ademais, a parte autora logrou comprovar que após o referido contrato ocorreu falta de pagamento de IPVA, licenciamento, multas de trânsito e do financiamento com alienação fiduciária relacionado ao bem.
5. Encontra-se demonstrado, ainda, que, após a tradição do veículo, em curto período, foram lançadas diversas multas de trânsito no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do alienante, todas em relação ao bem em contexto.
6. Segundo os termos do art. 123, I, do CTB, será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando transferida a propriedade do veículo. Em razão de tal dispositivo legal, a transferência da propriedade do veículo perante o DETRAN/DF exige a comprovação de pagamento das dívidas referentes ao veículo e de realização da inspeção veicular, requisitos previstos nos arts. 124, IV, e 128, CTB, referentes à emissão de novo Certificado de Registro de Veículo. Verificada, portanto, a responsabilidade da parte ré que tem a posse do veículo, ante a negligência em proceder à transferência do bem perante a autarquia de trânsito.
7. Encontra-se devidamente demonstrado que a negligência do adquirente em adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo e a imprudência no uso do automóvel ocasionaram endividamento, ansiedade e estresse à parte autora aptos a ultrapassar o mero aborrecimento e violar atributos da personalidade.
8. Constatada situação de dano moral ocasionado por responsabilidade de pela parte ré adquirente do veículo. Mostra-se razoável e proporcional no caso concreto, tendo em vista a imprudência do réu e as responsabilidades das partes perante a Administração Pública, a fixação do dano moral quantia de R$2.000,00.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e parcialmente provida para acrescentar à condenação do réu adquirente do veículo obrigação de pagamento de indenização por dano moral, fixado quantia de R$2.000,00, com correçãomonetária pelo IPCA desde a presente data (Súmula 362 do STJ) ejurosde mora a contar a contar da data de citação.

________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 123, §1o, art. 124, IV, e art. 128,; Lei n° 7.431/85, art. 1°, § 8°, III; Decreto Distrital 34.024/2012, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo 1.181.